Tribunal: TJDFT
Processo: 0701777-52.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DO ACÓRDÃO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

1. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença ou acórdão. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que apresente razões dissociadas da sentença ou acórdão, sem realizar o necessário cotejo com o julgamento que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, afronta o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.

2. O embargante pretende desconstituição de obrigação de pagar em dobro, bem como fixação de parâmetros para apuração de valor de correção monetária e juros. O acórdão, por sua vez, ratificou sentença que decretou a nulidade de contrato de empréstimo e condenou apenas a autora à obrigação de devolver quantia, com a correção monetária ali definida. Do cotejo de tais fatos, se extrai que o embargante ignorou completamente o dispositivo da sentença, bem como do acórdão. Ausente, assim, a necessária conexão entre as razões dos embargos de declaração e o que restou decidido no acórdão, condição necessária ao conhecimento do recurso.

3. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

4. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.